Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-74.2018.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-74.2018.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ZENILDE MARIA VIANA ARAUJO

Advogado(s)
:
HELDER MOREIRA DE NOVAES, TIAGO DA SILVA SOARES, CAROLINA SEIXAS CARDOSO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE MODULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconheceu descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, condenou o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O apelante suscitou preliminares de decadência, prescrição, ausência de interesse processual e coisa julgada, além de impugnar o mérito quanto à inexistência de fraude, à ausência de responsabilidade e à suposta exorbitância do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se incide a decadência prevista no art. 178 do Código Civil; (ii) aferir a ocorrência de prescrição trienal da pretensão; (iii) analisar a existência de coisa julgada e de interesse processual; e (iv) examinar a responsabilidade civil do banco, a ocorrência de dano moral e a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decadência prevista no art. 178 do CC/2002 não incide quando a demanda busca a declaração de inexistência de relação jurídica contratual, e não a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento. Trata-se de pretensão declaratória, não sujeita a decadência.

A prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do CC/2002 não se verifica em razão do trato sucessivo dos descontos impugnados, renovando-se o prazo prescricional a cada parcela indevidamente descontada.

O alegado desinteresse processual da autora não subsiste, pois os descontos sobre verba alimentar persistiam à época do ajuizamento, e não há exigência legal de esgotamento de vias extrajudiciais como condição da ação.

A preliminar de coisa julgada não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca de identidade entre partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e demanda supostamente ajuizada nos Juizados Especiais.

No mérito, restou comprovada a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, bem como a ocorrência de descontos indevidos, o que caracteriza falha na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do banco.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme exige o art. 373, II, do CPC, limitando-se a apresentar documentos internos e contrato desacompanhado de prova de autenticidade ou entrega dos valores à consumidora.

Comprovado o defeito na prestação do serviço e a ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, configura-se o dever de indenizar por danos morais, em razão dos descontos indevidos em verba alimentar, situação que extrapola o mero aborrecimento.

O valor da indenização moral fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado, considerando a extensão do dano, a conduta da instituição bancária e o caráter alimentar dos valores atingidos.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente se aplica às parcelas posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; anteriores a essa data, os valores devem ser devolvidos de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de declaração de inexistência de relação contratual e reparação de danos por descontos indevidos submete-se à prescrição, não à decadência.

Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada desconto impugnado.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva em caso de falha na prestação, sendo indevida a imputação do risco de fraude ao consumidor.

Comprovada a inexistência de contratação válida e os descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a reparação por danos morais.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas a valores pagos indevidamente após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 178 e 206, §3º, V; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1286150/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
REJEITAR AS PRELIMINARES
para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões,
documento datado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA